Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 0712106-83.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ADAO JOSE FERREIRA IMPETRADOS: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL -TCDF, SECRETÁRIA DE ESTADO DA SEDESTMIDH RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por ADAO JOSE FERREIRA, via advogada regularmente constituída, indicando como autoridades coatoras a Ilustre Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Conselheira Anilcéia Luzia Machado, e a Secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES), Sra. Mayara Noronha, em razão do dispositivo da letra c, item 06, da decisão 850/2020 do processo no 24463/2019, julgado pela Corte de Contas do DF em 1/4/2020, que autorizou a Secretaria de Estado, juntamente com a Banca Examinadora do Concurso, Instituto Brasil de Educação – IBRAE, que procedesse ao arredondamento para baixo do número de questões necessárias à aprovação em prova objetiva dos postulantes ao cargo de Técnico em Assistência Social, especialidade Agente Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 1, de 2/11/2018, posteriormente retificado pelo Edital no 3/2018. O impetrante é candidato no referido concurso público, número de inscrição 7000103738, tendo se submetido a prova objetiva composta de 50 questões, 20 de conhecimentos gerais e 30 de conhecimentos específicos, obtendo a pontuação final de 66 pontos, 24,42 na parte de conhecimentos gerais, e 41,58 na parte de conhecimentos específicos. No regramento original do Edital no 01/2018, de 27/11/2018, constava o item 14.8, com a seguinte redação: “Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo”. Consta também os itens 11.3 e 11.4, com a seguinte redação: 11.3. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que: a) obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais; b) obtiver pontuação inferior a 36,00 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos. 11.3.1. O candidato eliminado na forma do subitem anterior não terá classificação alguma no concurso público. 11.4. Os candidatos não eliminados na forma do subitem 11.3 deste Edital serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota final na prova objetiva”. Em 19/12/2018, foi publicado no DODF o Edital de Retificação no 3, que alterou da seguinte forma a redação do item 14.8: “No subitem 14.8, onde se lê: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo; leia-se: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões da prova objetiva e de verificação de aprendizagem, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo”. Realizada a prova objetiva em 26 de maio de 2019, em 17 de junho seguinte o IBRAE comunicou aos candidatos a anulação de 2 questões da parte de conhecimentos gerais e 04 da parte de conhecimentos específicos. Dando seguimento ao concurso, em 24/07/2019, a Secretária de Governo ora impetrada fez publicar no DODF o resultado definitivo da prova objetiva, então noticiando a classificação da impetrante na posição 638a. Esse resultado, no entanto, foi objeto de Representação por parte do Ministério Público de Contas do Distrito Federal, que apontou o descumprimento do item 14.8 do edital, retificado anteriormente por determinação do próprio TCDF, relativo à metodologia de cálculo das notas dos candidatos no caso de anulação de questões da prova objetiva, a ser feita mediante ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. A representação foi acolhida por unanimidade pelo Plenário do TCDF, em sessão realizada em 26/11/2019, resultando na Decisão 4145/2019, que no seu item III, determinou à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, em conjunto com o Instituto Brasil de Educação-IBRAE, que procedesse à divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público para Técnico em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (especialidades Agente Social e Cuidador Social), no prazo de 30 (trinta) dias, desta feita observando fielmente os ditames do art. 59 da Lei Distrital n.o 4.949/2012, bem como ao subitem 1.1.3 do Edital de Retificação n.o 3/2018, publicado no DODF de 19.12.2018, prosseguindo na prática dos atos daí decorrentes e relativos às etapas posteriores do certame. O IBRAE, então, em comunicado aos candidatos datado de 13/12/2019, informou que “(...) com a Decisão no 4145/2019, de 26 de novembro de 2019, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) determinou à SEDES e ao IBRAE que as notas da prova objetiva do cargo de Técnico em Assistência Social, nas especialidades Agente Social e Cuidador Social, sejam recalculadas (...)”, de modo que “(...) com o cumprimento da Decisão no 4145/2019, do TCDF, serão reprovados 1.031 candidatos, remanescendo no certame apenas os 751 a seguir indicados”, dentre eles, listados em ordem alfabética, a ora impetrante. Inconformados, vários candidatos do certame interpuseram pedidos de reexame da Decisão no 4145/19, cujo provimento foi negado, à unanimidade, pelo Plenário do TCDF, em sessão realizada no dia 01/04/2020, resultando na Decisão no 850/2020, especificamente o item III, a saber: “no mérito, negue provimento aos Pedidos de Reexame interpostos (Peças 31, 38, 39) contra os itens II e III da Decisão no 4145/2019 (Peça 24), restabelecendo os seus efeitos. Dessa Decisão, constou também o item IV, letra ‘c’, onde se autoriza a “ciência do Titular da SEDES/DF e do IBRAE de que o Tribunal considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no RESP 488004/PI”. Cientificado da Decisão no 850/2020, o IBRAE publicou comunicado aos candidatos, datado de 08 de abril de 2020, informando que diante da determinação de aplicação da fórmula de ajuste proporcional, seria aprovado o candidato com pontuação mais próxima do mínimo exigido no Edital Normativo (de 24 ou 36 pontos), pois a regra do item 11.3 do Edital somente seria aplicável integralmente quando não houvessem questões anuladas, já que nessa situação seria possível o alcance do número exato de 24 ou 36 pontos. Justificou que a aplicação da fórmula de ajuste proporcional em razão da anulação de questões criou, na espécie, uma situação fático-jurídica que impossibilitaria os candidatos de alcançar o número inteiro mínimo de 24 ou 36 pontos, de modo que, na sua ótica, não seria correto exigir, para aprovação dos candidatos, uma pontuação superior à prevista no Edital Normativo. Dando seguimento às etapas do concurso, foram realizadas as fases avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa, sendo o impetrante considerada “apta”. Passo seguinte, foi publicado no DODF de 06/05/2020, o Edital no 21, em que a SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL torna público o resultado definitivo da primeira etapa dos candidatos aprovados no concurso público para provimento de vagas e formação do cadastro de reserva do cargo de Especialista em Assistência Social da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal, constando o impetrante na posição 703a da classificação final definitiva, o que o coloca fora das vagas imediatas e de cadastro reserva do concurso. Sustenta que o critério adotado pela banca examinadora viola as regras do Edital, já que os candidatos com nota final inferior a 24 pontos na parte básica, e 36 pontos na parte específica, deveriam ter sido eliminados e não ter qualquer classificação no concurso, conforme item 11.3 do instrumento de regência. Afirma que o ora impetrante atingira 24,42 pontos na parte de conhecimentos gerais e 41,58 pontos na parte de conhecimentos específicos, pontuações suficientes, conforme item 11.3 do edital normativo do concurso, para que seja classificado dentro do número de vagas previstas para participar do curso de formação, de caráter unicamente eliminatório. Defende que o arredondamento para baixo da pontuação mínima exigida no Edital alterou significativamente a classificação do concurso, em franco prejuízo da impetrante, que desceu da posição de 414a (não oficial, decorrente da aplicação do ajuste proporcional sem o arredondamento) para a posição de 626a, retirando-o, assim, da lista dos candidatos a ser convocados para o curso de formação, restrita aos 600 primeiros classificados, já incluídos nesse número os portadores de necessidades especiais. Aduz que o arredondamento para baixo do número de questões violou o item 11.3 do edital normativo do certame, uma vez que o referido item é bem claro ao dispor que será eliminado do certame o candidato que auferir nota inferior a 24 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos. Destaca que em decorrência da anulação de 2 questões pela Banca Examinadora, do total de 20, da prova de conhecimentos gerais, os pontos foram redistribuídos, conforme previsão legal reproduzida no edital, entre as demais questões dessa parte da prova, restando, assim, 18 questões válidas, cada uma valendo 2,22 pontos. Nesse cenário, defende que a pontuação mínima exigida para a classificação dos candidatos, não inferior a 24 pontos, exigiria o acerto de pelo menos 11 questões da prova de conhecimentos gerais (24,42 pontos), de um total de 18, já que o acerto de apenas 10 questões, como foi considerado pela Banca Examinadora, resulta numa pontuação inferior a 24 pontos (22,2 pontos), violando, assim, o item 11.3 do edital. Enfatiza que o arredondamento para baixo do número de questões, de 11 para 10, autorizado pela Corte de Contas, violou o edital do certame e trouxe consequências gravíssimas aos candidatos aprovados pelo ajuste proporcional, dentre eles a ora impetrante, na medida em que ocasionou alterações em toda a lista de classificação, gerando mudanças desastrosas, com eliminação de 209 candidatos que pelas regras estritas do Edital deveriam ter sido classificados dentre os 600 que serão convocados para o curso de formação. Verbera que a autorização dada pelo TCDF ao órgão responsável pelo concurso viola os princípios da Boa-fé, Segurança Jurídica, Confiança, razão pela qual requer a concessão de medida liminar para que seja suspenso o item da decisão do TCDF que autoriza o arredondamento para baixo da pontuação mínima exigida no edital ou, no caso de entendimento diverso, que seja assegurado à impetrante sua participação no curso de formação até o julgamento definitivo do mandamus Autos conclusos em 13/05/2020, o IBRAE, de forma espontânea, prestou informações. Em sequência, a impetrante peticionou nos autos refutando os argumentos da banca examinadora, reiterando os pedidos liminares e juntando novos documentos. Em 17/05/2020 o IBRAE peticionou nos autos requerendo sua admissão no processo na condição de amicus curiae. No dia seguinte, considerando que ainda não havia data designada para a realização do Curso de Formação previsto no Edital, posterguei o exame do pedido liminar requisitando informações prévias às autoridades impetradas. Em 28 de maio seguinte, antes da chegada das informações, o impetrante peticionou informando sobre a convocação superveniente dos candidatos para Curso de Formação a ser realizado no período de 08 a 22 de junho de 2020. É o relatório. Decido. Preparo recolhido, representação processual regular e pretensão formulada dentro do prazo decadencial de 120 dias, conheço do writ. Preliminarmente, registro haver dúvida sobre a legitimidade passiva da Ilustre Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, uma vez que o item da decisão apontada como ilegal apenas autoriza a ciência do Titular da SEDES/DF e do IBRAE de que o Tribunal de Contas do Distrito Federal considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no RESP 488004/PIo TCDF. Com efeito, o voto condutor da Decisão 850/2020 deixa claro em sua fundamentação que a ciência a ser dada à SEDES e IBRAE sobre o precedente do STJ mencionado é tão somente para que “avalie a possibilidade de, excepcionalmente, arredondar para baixo, em decorrência da anulação de questões em determinada prova, o número de questões certas necessárias para a não reprovação dos candidatos”. Nesses termos, desponta possível a interpretação de que o Plenário do TCDF não determinou à SEDES e ao IBRAE que procedessem ao arredondamento para baixo da pontuação mínima exigida no Edital para considerar o candidato aprovado. Limitou-se apenas a sugerir, a título de obter dictum, que avaliassem a possibilidade de arredondamento da nota para baixo, em decorrência da anulação de questões, como alternativa “excepcional”. Diante disso, a Secretaria de Estado, juntamente com a Banca Examinadora, em ato administrativo discricionário, optou por realizar o arredondamento para baixo, surgindo aí a alegada violação das regras do Edital por parte da impetrante. Nesse cenário, não vislumbro escorreita a legitimidade passiva da Presidente do TCDF, o que redundaria, no caso de sua exclusão da impetração, em incompetência absoluta deste Conselho Especial para processar e julgar o mandamus. Todavia, considerando o contexto de urgência que envolve o caso, relego o exame mais aprofundado da questão para etapa posterior. Passo, então, a analisar a tutela de urgência requerida. Conforme disposto no art. 226, do Regimento Interno do TJDFT, ao receber a inicial do mandado de segurança, poderá o relator, se preenchidos os requisitos legais, conceder liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final da segurança. O art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, por sua vez, estabelece que o ato que deu motivo ao pedido poderá ser suspenso liminarmente, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. No caso, noticiada nos autos a convocação dos candidatos para Curso de Formação, última etapa do concurso público, de caráter eliminatório, reputo presente o requisito do periculum in mora, haja vista a possibilidade de dano irreparável ao impetrante, caso tenha seu direito de classificação no certame futuramente reconhecido. Sustenta o impetrante ter o direito líquido e certo de prosseguir nas etapas subsequentes do concurso, uma vez que a metodologia de cálculo adotada pela Banca Examinadora para chegar à pontuação final dos candidatos não tem embasamento no Edital de regência, cuidando-se de solução inusitada que alterou sensivelmente o resultado final da primeira etapa do concurso. A questão central dos autos diz respeito à legalidade do ato de arredondamento para baixo da pontuação mínima exigida para aprovação na prova objetiva. Os itens 11.3 e 11.4 do Edital tem a seguinte redação: 11.3. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que: a) obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais; b) obtiver pontuação inferior a 36,00 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos. 11.3.1. O candidato eliminado na forma do subitem anterior não terá classificação alguma no concurso público. 11.4. Os candidatos não eliminados na forma do subitem 11.3 deste Edital serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota final na prova objetiva”. O gabarito definitivo publicado pela Banca anulou ao todo 6 questões da prova objetiva, 2 da parte de conhecimentos gerais e 4 da parte de conhecimentos específicos. Diante disso, o Instituto Brasil de Educação, IBRAE, banca examinadora do concurso, considerou que o item 11.3 acima transcrito só teria aplicação integral caso não houvesse anulação de questões da prova. Entendeu que a aplicação da fórmula de ajuste proporcional decorrente da anulação de questões, criou, na espécie, uma situação fático-jurídica que impossibilitaria os candidatos de alcançar o número inteiro mínimo de 24 ou 36 pontos, de modo que, na sua ótica, não seria correto exigir, para aprovação dos candidatos, uma pontuação superior à prevista no Edital Normativo. Nessa linha de raciocínio, considerou como aprovados candidatos que obtiveram pontuação inferior a 24 pontos, de apenas 22,2 pontos concernentes ao acerto de 10 questões, pois, do contrário, a pontuação mínima a ser atingida ultrapassaria os 24 pontos exigidos, redundando na exigência de uma pontuação mínima de 24,4 pontos, correspondente a 11 questões. Com isso, alterou significativamente a classificação final do concurso, aprovando candidatos que pela aplicação estrita do item 11.3 do Edital deveriam ser eliminados, e reprovando outros que por essa mesma regra deveriam ser aprovados. Ocorre, entretanto, que a aplicabilidade restrita do item 11.3 do Edital que permitiu essa interpretação da Banca não está prevista no seu texto, e tampouco se justifica na hipótese, haja vista a notícia da própria Banca Examinadora, trazida na forma de comunicado aos candidatos, de que o número de aprovados, uma vez adotado o critério estrito do Edital, seria na ordem 751 pessoas, o que atende perfeitamente a demanda do concurso público, com previsão de 100 vagas imediatas e 500 de cadastro reserva. Nesse sentido, aliás, trecho da fundamentação do voto do Conselheiro Paulo Tadeu, do TCDF, na Decisão no 850/2020, verbis: “Mesmo com a reprovação de 1.031 candidatos da Especialidade Agente Social por conta da correta aplicação do critério de proporcionalidade exigido pela Decisão no 4145/19, restarão ainda 751 candidatos aprovados, o que supera a soma das vagas a serem preenchidas de imediato (100) e do cadastro de reserva (500 candidatos aprovados). E mais: ainda que não fossem preenchidas as vagas destinadas ao concurso, não se poderia alterar a regra do edital e da Lei no 4.949/12, sob afronta aos princípios da moralidade, da legalidade e da vinculação ao edital do concurso”. Saliente-se que o critério de aprovação previsto no Edital consiste na obtenção de pontuação igual ou superior a 24 pontos na parte geral e 36 pontos na parte específica, de modo que a inusitada impossibilidade de atingimento exato desses valores em decorrência da anulação de 2 questões da parte geral e 4 da parte específica não inviabiliza a cláusula de regência, na medida em que os candidatos que acertaram apenas 10 questões (22,2 pontos) na parte geral e 15 (34,65 pontos) na parte específica não alcançaram a pontuação mínima prevista, que nesse ponto não sofreu qualquer alteração ou retificação. Desse modo, em exame preliminar e perfunctório típico das tutelas de urgência, entendo que a metodologia de aprovação e classificação final dos candidatos adotada pelo IBRAE nesse concurso público violou as regras do Edital de regência do certame, contrapondo-se, assim, aos princípios da legalidade, na vertente da vinculação estrita ao edital do concurso, moralidade e impessoalidade que devem reger a atuação da Administração Pública. Presentes, assim, os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, haja vista a convocação dos candidatos para curso de formação a ser iniciado já no dia 08 de junho próximo, DEFIRO A TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA e determino à Secretaria de Desenvolvimento Social e ao Instituto Brasil de Educação – IBRAE que viabilizem a participação do impetrante no Curso de Formação para o cargo de Técnico em Assistência Social, especialidade Agente Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 1, de 2/11/2018, posteriormente retificado pelo Edital no 3/2018, com início previsto para o dia 08 de junho de 2020, conforme comunicado constante dos autos. Intimem-se, com urgência, para o devido cumprimento. Quanto ao requerimento do IBRAE para ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, embora cabível no mandado de segurança, conforme Enunciado 249 do FPPC, a jurisprudência do Tribunal é iterativa no sentido de que sua participação não pode se dar para representação ou defesa de interesses (Acórdãos TJDFT no 1133803, 1227931, 1197273, 1182689, 1105630, dentre outros), como no caso, em que a Banca Examinadora defende interesse próprio na solução da causa. Assim sendo, ausentes os requisitos do art. 138 do CPC, INDEFIRO o ingresso do IBRAE no feito qualidade de amicus curiae. Prestadas as informações, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Brasília, 04 de junho de 2019. Desembargador Jesuino Rissato Relator